Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-16.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-16.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA BARRETO DE OLIVEIRA MACHADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
RAMON SOUZA MOURA GAMA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTES SALARIAIS ANUAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por servidora pública municipal, em face de acórdão que havia restabelecido seu salário-base conforme o valor pago até fevereiro de 2023, com pagamento retroativo desde a impetração do mandado de segurança. A parte embargante alegou omissão quanto à análise dos reajustes anuais do piso salarial do magistério, previstos na Lei nº 11.738/2008.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à existência de omissão no acórdão anterior, quanto à aplicação dos reajustes do piso nacional do magistério durante o curso do processo, conforme art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, e seus efeitos sobre a gratificação denominada "Mudança de Nível 023/2001".

III. Razões de decidir

3.
Os embargos foram recebidos como tempestivos e atenderam aos requisitos legais.

4.
Restou verificada a omissão apontada, dado que o acórdão embargado não se pronunciou sobre os reajustes salariais da categoria no período posterior à impetração do mandado de segurança.

5.
A Lei nº 11.738/2008 assegura o reajuste anual do piso salarial dos professores da educação básica, devendo ser observado pelas administrações públicas.

6.
Reconhecido o direito da servidora à aplicação dos reajustes legais, inclusive com repercussão sobre gratificações vinculadas ao vencimento-base.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
Tese de julgamento: "1. A omissão no acórdão quanto à aplicação dos reajustes anuais do piso nacional do magistério deve ser suprida para reconhecer à servidora municipal o direito à atualização do vencimento básico conforme os índices legais. 2. Os reajustes repercutem sobre a gratificação denominada 'Mudança de Nível 023/2001."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000179-16.2023.8.05.0084,

nos quais figura como Embargante,
CRISTINA BARRETO DE OLIVEIRA MACHADO DOS SANTOS
,

e Embargado,

MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a